Tribunal: TCU
Processo: 006.315/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade fundo a fundo ao referido Fundo Municipal de Barra do Bugres/MT, a título de Incentivo de Atenção Básica aos Povos indígenas, no ano de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), originalmente em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Barra do Bugres/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, ao referido Fundo Municipal, a título de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas (IAB-PI), no ano de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. José Augusto Borges Josetti e da Sra. Josivana Miranda Araújo, dando-lhes quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Barra do Bugres/MT, condenando-o ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Municipal de Saúde de Barra do Bugres/MT, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 03/01/2008 12.403,00 27/02/2008 12.403,00 10/04/2008 40.000,00 31/12/2008 40.152,30 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.